Tribunal: STF
Processo: RE 1452938
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em remessa necessária e apelação em ação de desapropriação, assim ementado:



    De decisão que nega seguimento à apelação não cabe agravo retido. Documentos tidos como relevantes devem continuar nos autos, ainda que juntados depois de oferecida a contestação. Simples limitações administrativas não se equiparam a apossamento administrativo. Vencido o relator, indenizável a cobertura vegetal. A justa indenização é aquele que permite ao expropriado comprar outro imóvel de iguais características. Não tendo havido prévia imissão na posse, incabíveis juros compensatórios, O termo inicial dos juros de mora é o dia 10 de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito.



    2.  O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, caput (isonomia), XXII (direito de propriedade) e XXIV (justa indenização), da Constituição. Requer, em síntese, a exclusão da indenização do valor correspondente as áreas de preservação permanente e de reserva legal, por carecerem de possibilidade de exploração econômica. Postula a aplicação dos critérios de correção monetária relativos à caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR) sobre os débitos da Fazenda Pública, conforme a Lei nº 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.



    3. O recurso foi inadmitido na origem, tendo sido interposto agravo, o qual fiquei relator (ARE 844.386).



    4.  No agravo, neguei seguimento ao recurso quanto à questão relativa à justa indenização e determinei o retorno dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral quanto ao Tema 810/STF. 



    5. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido, restando assim ementado:



    Repercussão geral. REsp n.° 1.495.146/MG. Devolução dos autos à turma julgadora por determinação do STF e da Presidência da Seção, nos termos do art. 1.040, II do CPC. Desnecessidade de readequação do voto que afastou a aplicação da Lei 11.960/09. Juros de mora e correção monetária. Observância do Tema n.° 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.º 905 do STJ (REsp n°s 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Devolução dos autos para exame de admissibilidade. Acórdão mantido. 



    6. É o relatório. Decido.



    7. O recurso não deve ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:



    [...] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    8. Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o Supremo Tribunal Federal decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.



    9. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem, tendo em conta que a questão se circunscreve aos cálculos no período anterior à expedição do precatório. 



    10.  Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator